Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711195-26.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE NAVES DE BRITO APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, MASSA INSOLVENTE DE ALEXANDRE NAVES DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA PIMENTA GEHRKE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Alexandre Naves de Brito em face da r. sentença (ID 34955134), integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração (ID 34955188) que, nos autos de Ação de Insolvência Civil, ajuizada por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda – ME, julgou procedente o pedido inicial e declarou a Insolvência Civil do Autor. Nas razões recursais (ID 34955191), pugna o Apelante pela concessão de “efeito suspensivo, para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL pela recorrida relativamente a declaração de insolvência civil do recorrente” o que, na prática, equivale a um pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Para tanto, alega, em síntese, a existência de prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 3/3/2011 e cuja citação foi ordenada em 16/6/2011, data em que ocorreu a primeira e única suspensão da prescrição, a teor do que dispõe o art. 202, I, do Código Civil. Aduz que a Execução foi suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, em 31/8/2017, tendo o período da suspensão expirado em 31/8/2018, iniciando-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente, que no caso é de 3 (três) anos (por se tratar de dívida de locação), o qual se encerrou em 31/8/2021. Sustenta que, embora a presente Ação Declaratória de Insolvência tenha sido ajuizada em 15/7/2020 e nela tenha ocorrido a citação, essa não suspendeu o prazo da prescrição intercorrente para cobrança da dívida, que continuou a fluir até expirar por completo em 31/8/2021. Argumenta que o juízo monocrático usa de dois pesos e duas medidas, por ter dado à presente demanda solução diversa da que foi dada a outra ação semelhante que tramitou no mesmo juízo. Afirma que é servidor público federal, auferindo renda de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) mensais, o que por si só demonstra o descabimento do decreto de insolvência. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de a antecipação dos efeitos da tutela recursal não ter previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Embora o perigo de dano seja evidenciado pelas consequências drásticas do decreto de insolvência civil, não se vislumbra, no caso, a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. No caso, não se verifica o advento da prescrição intercorrente, cujo prazo foi interrompido pelo ajuizamento da presente Ação de Insolvência Civil, consoante já decidido neste feito, em sede de Agravo de Instrumento (AI 0722395-41.2021.8.07.0000), consoante o seguinte trecho do acórdão (ID 34955163 - pág. 27): “No caso em exame, o direito material objeto da execução era a pretensão referente à percepção de aluguéis, cujo prazo prescricional é de 3 anos, conforme art. 206, §3o, I, do Código Civil. Assim, o prazo da prescrição intercorrente encerrou-se em 31/8/2021. Ajuizada a Ação Declaratória de Insolvência em 15/7/2020 (ID 55102987, na origem), afasta-se a alegada prescrição. (Grifou-se) Percebe-se, nesse ponto, que se trata, inclusive, de matéria preclusa, pois já decidida em sede de Agravo de Instrumento (CPC, art. 507). Acrescente-se que, embora o art. 202, I, do Código Civil estabeleça que a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez, tal norma se refere, exclusivamente, à prescrição para o exercício da pretensão, não tratando da prescrição intercorrente, instituto diverso, que incide durante o curso do processo, e que, no caso da Execução, é regida pelo art. 921 do CPC/15. Quanto à alegação de impossibilidade de declaração de insolvência civil, por ser o Apelante servidor público e auferir renda mensal, essa circunstância não é suficiente para afastar, de plano, o estado de insolvência reconhecido na r. sentença, sobretudo quando, embora afirme possuir renda, o Apelante não manifesta qualquer interesse em efetuar o pagamento da dívida em questão. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela à Apelação. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator